Tribunal: TJDFT
Processo: 0715462-61.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715462-61.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDRE RODRIGO FERREIRA DOS SANTOS APELADO: JUNTA COMERCIAL INDUSTRIAL E SERVICOS DO DISTRITO FEDERAL JUCIS-DF, DELTA AGROPECUARIA LTDA D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por André Rodrigo Ferreira dos Santos contra sentença (ID 71057162) proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada contra Junta Comercial Industrial e Serviços do Distrito Federal JUCIS-DF e Delta Agropecuária Ltda., julgou parcialmente procedente a pretensão contida na inicial para determinar a exclusão do autor (apelante) do quadro societário da ré Delta Agropecuária Ltda. O pedido de compensação por danos morais foi julgado improcedente. Não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o apelante foi intimado “(...) para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, ou o efetivo pagamento do preparo recursal (no momento da interposição), ou promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC” (despacho ao ID 71258785). Intimado (ID 71391311), o apelante manteve-se inerte (ID 71643186). É o relato do necessário, decido. 2. O inciso III do art. 932 do Código de Processo Civil[1] estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por sua vez, de acordo com o art. 1.007 do CPC[2], cabe ao recorrente comprovar o recolhimento do devido preparo recursal, quando exigido pela legislação, sob pena de o respectivo recurso ser declarado deserto. Da mesma forma, o art. 7o, § 1o[3], da Portaria Conjunta n. 50 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (TJDFT), de 20 de junho de 2013, determina que o recorrente anexe ao processo a via da Guia de Recolhimento da União (GRU), que contém as informações processuais, com o respectivo comprovante de pagamento. Com efeito, o preparo constitui requisito objetivo de admissibilidade do recurso. Na hipótese, não comprovado o recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o apelante foi intimado “(...) para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, comprove os requisitos para concessão do benefício da justiça gratuita, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC, ou o efetivo pagamento do preparo recursal (no momento da interposição), ou promova o recolhimento do preparo em dobro, sob pena de deserção, na forma do art. 1.007, § 4o, do CPC” (despacho ao ID 71258785). Intimado (ID 71391311), o apelante manteve-se inerte (ID 71643186). Assim, tendo em vista que não houve o preenchimento do pressuposto extrínseco concernente ao preparo recursal, nos termos do art. 1.007, caput, do CPC, revela-se a deserção do recurso interposto e conclui-se que não deve ser inadmitido. 3. Diante do exposto, com fulcro nos arts. 932, III, parágrafo único, e 1.007, caput, ambos do CPC, não conheço da presente apelação. Publique-se. Intime-se. Comunique-se ao Juízo de origem. Brasília, 15 de maio de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. [2] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) [3] Art. 7o O interessado apresentará a via da guia que contém as informações processuais, fazendo prova do recolhimento das custas mediante apresentação: I - do original da guia autenticada mecanicamente; II - do original do comprovante de pagamento emitido pela instituição financeira ou pelo correspondente bancário; ou III - do comprovante de pagamento impresso via internet. § 1o A guia apresentada deverá ser anexada ao processo com o respectivo comprovante de pagamento.